Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. CAUSA EXIMENTE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA SE TER VALIDO DE EFICIENTES TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA ANTIFRAUDE. DEVER DE GARANTIR CONFIABILIDADE AOS SERVIÇOS QUE DISPONIBILIZA NO MERCADO DE CONSUMO NÃO ATENDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO NO MÍNIMO. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a administradora de cartão de crédito e o titular do cartão de crédito por ela disponibilizado, os quais se amoldam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC). Também sob as luzes da lei consumerista é de ser examinada a demanda proposta pelo consumidor ao argumento de que defeituosa a prestação de serviço que, com profissionalismo, a instituição financeira, no exercício de sua atividade empresarial, colocou à sua disposição no mercado de consumo.
2. Para configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor devem ser demonstrados o eventus damni, o defeito do serviço e a relação de causalidade entre um e outro. Os postulados da responsabilidade objetiva albergados pelo CDC não excluem, todavia, um elenco de hipóteses mitigadoras daquela obrigação, as chamadas causas excludentes, que servem para estabelecer as circunstâncias em que o fornecedor de serviços se exime da responsabilidade por danos ao consumidor, consoante o art. 14, § 3o.
3. Cumpre à administradora de cartão de crédito comprovar a ocorrência da alegada causa eximente para afastamento da responsabilidade objetiva que lhe é imputada, não bastando mera alegação de que o consumidor faltou ao dever de cuidado na guarda do cartão de crédito de que é titular. Capacidade probatória não atendida pela ré, a quem cumpre demonstrar que se valeu das mais modernas tecnologias de segurança antifraude para otimizar a confiabilidade dos serviços que coloca no mercado de consumo.
4. Ônus probatório não atendido. Monitoramento do comportamento de utilização do cartão como meio de demonstrar que as compras realizadas não fugiram ao padrão do consumidor. Sistemática exigível e acessível à instituição financeira, mas não comprovada. Falta de acompanhamento e avaliação da média de gastos do consumidor em um único dia e em curto intervalo de tempo que faz incidir ao caso concreto o Enunciado 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias”.
5. Verba honorária. Fixados os honorários no menor patamar previsto no art. 85, § 2o, do CPC, que é de 10%, inviável reduzi-los aquém do mínimo legal.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.